Tribunal: TJES
Processo: 0029803-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029803-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM SIMMER VALVERDE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0029803-93.2019.8.08.0024

RECORRENTE: WILLIAM SIMMER VALVERDE

ADVOGADO DO RECORRENTE: ANDRE PIM NOGUEIRA, FILIPE PIM NOGUEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

ADVOGADO DO RECORRIDO: FABIO RICARDO MORELLI

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto por WILLIAM SIMMER VALVERDE contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O Recurso Extraordinário, fundamentado na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, visava reformar Acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação Cível em face de sentença que julgou improcedente pretensão autoral de candidato eliminado em exame psicossomático de concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 03/2018-CFO). O Recorrente sustenta violação aos incisos LV do art. 5º e ao art. 37 da Constituição Federal por suposta afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da impessoalidade, da publicidade e da segurança jurídica, face à utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, está correta e se as alegações do Agravante demonstram o desacerto da subsunção da hipótese sub examine ao aludido Tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Decisão recorrida está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que justifica a negativa de seguimento ao Apelo Extremo, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

A Decisão analisada fundamenta-se no Tema nº 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG), segundo o qual inexiste repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (inciso LV do art. 5º da Constituição Federal) quando a matéria depende de prévia análise de legislação infraconstitucional.

No caso, a alegação de violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal decorre da necessidade da análise das disposições editalícias do Certame e da Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que prevê a realização do teste psicotécnico, o que configura ofensa constitucional meramente reflexa à Constituição Federal.

Em relação à alegada violação ao inciso I do art. 37 da Constituição Federal, a análise exige reexaminar as cláusulas do Edital, assim como dos fatos e das provas dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas nº 454, nº 279 e nº 280 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

O Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o decidido no Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se a demonstrar o desacerto da decisão que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese sub examine ao aludido Tema 660, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

O Recurso Extraordinário que discute alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º da Constituição Federal), quando depende da prévia análise de norma infraconstitucional, como as disposições de edital de concurso e a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, tem seu seguimento negado por aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral do STF, por configurar ofensa constitucional reflexa.
Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV, e art. 37; Código de Processo Civil, art. 1.021 e alínea “a” do inciso I do art. 1.030; Lei Complementar Estadual nº 667/2012.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660); STF, Súmulas nº 454, nº 279 e nº 280.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0029803-93.2019.8.08.0024

RECORRENTE: WILLIAM SIMMER VALVERDE

ADVOGADO DO RECORRENTE: ANDRE PIM NOGUEIRA, FILIPE PIM NOGUEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

ADVOGADO DO RECORRIDO: FABIO RICARDO MORELLI

VOTO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14589948) interposto por WILLIAM SIMMER VALVERDE, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão de id. 14072122, proferida pela Vice-Presidência, na parte em que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a natureza constitucional da matéria e a violação ao devido processo legal. Sustenta, em síntese, que:
“
Não se trata, em realidade, da verificação da aplicação, de maneira adequada, da legislação infraconstitucional ao caso em voga, a qual ostenta vestígios de valores constitucionais, mas sim da averiguação de prejuízo experimentado pelo ora Agravante, em virtude do descumprimento de preceitos resguardados no instrumento de maior valor no sistema jurídico nacional, nitidamente percebidos, no campo da instrução probatória de um feito jurisdicional deficiente, marcada, inquestionavelmente, pelo indeferimento do pedido de produção de provas necessárias ao desenrolar da causa, que interfere, diretamente, no princípio da instrumentalidade das formas”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões

(id.
16071853).

Inicialmente, registro que o Agravo Interno é o instrumento processual adequado para demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o precedente vinculante aplicado para negar seguimento ao recurso.

Na espécie, a decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LV, da CF (Tema 660/STF) e inadmitiu o apelo quanto ao art. 37 da CF (Súmulas 279, 280 e 454 do STF).
Confira-se o teor da decisão recorrida:

“
WILLIAM SIMMER VALVERDE

interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id.

12735564
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO

(id.

10439559
), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível

que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

manejado pelo Recorrente em face da Sentença

proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da Capital, cujo decisum julgou improcedente a pretensão Autoral.

O Acórdão

objurgado ostenta o seguinte teor, in verbis:

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 03/2018- CFO - ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – VALIDADE DO EXAME – EXCLUSÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

2. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0029803-93.2019.8.08.0024, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR, Data de julgamento: 17 de outubro de 2024).

Opostos Embargos de Declaração

a conclusão foi mantida (id.

12326156
).

Irresignado, o Recorrente aduz afronta aos artigos 5°, inciso LV e 37, da Constituição Federal,

sob o argumento de violações aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como, violações aos princípios norteadores da administração pública quanto a impessoalidade, publicidade e segurança jurídica, face à utilização de critérios subjetivos, na realização da avaliação psicológica.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões

(id.

13579309
).

Com efeito, infere-se acerca da matéria objeto do presente feito que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da
inexistência de repercussão geral, em relação à suposta afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como é o caso dos autos, eis que o Recorrente aponta descompasso entre as disposições editalícias do Certame e da Lei Complementar Estadual n° 667/2012 que prevê a realização do teste psicotécnico ao qual restara submetido.

A propósito, note-se a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

“
(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Nesse passo, neste ponto, não merece trânsito a irresignação, em virtude da ausência de repercussão geral, reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no contexto de julgamento do Tema n° 660, da Repercussão Geral.

Noutro giro, em relação à alegada violação ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, resta evidenciada a necessidade de reexaminar as cláusulas do Edital, assim como dos fatos e das provas dos autos, incidindo, portanto, ao presente caso, a Súmula nº 454, do Excelso Supremo Tribunal Federal,

dispondo que “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”, bem como a Súmula nº 279, também do Excelso Supremo Tribunal Federal, prevendo que “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Destarte, o Apelo Extremo não comporta admissibilidade, haja vista a necessidade de se perquirir, primeiramente, suposta afronta a dispositivo infraconstitucional, notadamente, a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos para ingresso nas Carreiras Militares do Estado do Espírito Santo para, a partir daí, somente, aferir eventual ofensa à Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. EXAME PSICOTÉCNICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.

2. O
Tribunal, no julgamento do AI nº 758.533/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que: i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos e iii) que se confira a publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação
. 3.
Na hipótese, dissentir das conclusões do Tribunal de origem exigiria o reexame das cláusulas do edital, assim como dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.

4. É pacífico o entendimento, nas duas Turmas desta Corte, de que compete à Justiça laboral o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta.

5. Agravo regimental não provido.”

(STF, ARE 657002 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 19-05-2016 PUBLIC 20-05-2016).

Dessa forma, incide também ao caso a Súmula nº 280,

do

Excelso Supremo Tribunal Federal,

dispondo que “
por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário
”
.

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário e, no que diz respeito ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, com fulcro no Inciso V, do mesmo dispositivo legal, inadmito o Recurso Extraordinário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Nas razões do Agravo, o Recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 660/STF, alegando que as violações aos princípios da ampla defesa e do contraditório prescindem da análise de normas infraconstitucionais. Argumenta que os valores constitucionais "
podem ser percebidos de plano, diga-se superficialmente, independente de exame prático e aprofundado
".

Pois bem.

O cerne da questão reside na aplicabilidade do Tema nº 660 do STF ao caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), pacificou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depende da análise prévia de legislação infraconstitucional.

No caso em tela, a controvérsia envolve a eliminação de candidato em exame psicotécnico de concurso público. Para verificar a alegada nulidade do ato, seria imprescindível analisar as normas do edital e a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, o que configura ofensa meramente reflexa à Constituição.

Portanto, estando o acórdão recorrido em conformidade com o precedente vinculante, a negativa de seguimento ao apelo extremo é medida impositiva, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC:

“
Art. 1.030.

Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a)

a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”

A propósito, confira-se a ementa do referido precedente vinculante (Tema 660):

EMENTA: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

Rejeição da repercussão geral. (STF, ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

No caso concreto, conforme pontuado na decisão agravada, as alegações de violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal (devido processo legal, contraditório e ampla defesa) atraem a incidência do Tema 660 da Repercussão Geral.

Isso porque a verificação da alegada ofensa constitucional demanda, inevitavelmente, a prévia análise de normas infraconstitucionais.
In casu
, a tese recursal baseia-se no argumento de que os critérios do exame psicotécnico violaram a legalidade e a impessoalidade. Todavia, para aferir tal violação, seria imprescindível realizar o cotejo entre as cláusulas do Edital e as disposições da Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que rege o ingresso nas carreiras militares.

Logo, se a afronta à Constituição depende da interpretação da legislação local e das regras do certame, trata-se de ofensa meramente reflexa ou indireta, insuscetível de análise em sede de Recurso Extraordinário, conforme a ratio decidendi do Tema 660.

Por derradeiro, impende registrar que o Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à mera reiteração das razões recursais. Sua finalidade precípua é demonstrar o desacerto do juízo de conformidade que aplicou a sistemática da Repercussão Geral, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu.

Conclui-se, assim, que a solução adotada encontra-se em perfeita sintonia com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, justificando-se a manutenção da negativa de seguimento, nos termos do art. 1.030, I, 'a', do CPC.

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento ao Apelo Extremo, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do eminente relator.